Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INFRAÇÃO A NORMAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MULTAS. NOTIFICAÇÃO DA INFRATORA. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXIGILIDADE.
1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT editou a Súmula n.o 5: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representada pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ (Quarta Turma, RMS No 67.746 - SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.5.2023), a associação de moradores, em razão da sua natureza de condomínio de fato, possui legitimidade ativa para promover ação de cobrança em face de morador inadimplente. Precedente desta Turma: Acórdão 1682025.
3. No mesmo caminho, a possibilidade de a referida ação ser proposta nos Juizados Especiais passou a ser consolidada pelo STJ, se atendido o critério do valor da causa; a cobrança não estaria limitada à cobrança de taxas e despesas condominiais, estendendo-se à cobrança de multas aplicadas pela associação de moradores por condutas contrárias à convenção do condomínio (Terceira Turma, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 7.6.2018). Sentença anulada.
4. Desnecessidade de retorno dos autos à origem; teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, I, do CPC).
5. Para regularidade da aplicação da multa por infração às normas condominiais é necessária a comprovação da notificação prévia, o que não restou demonstrado no caso. A apresentação de documento sem comprovação de entrega ao morador não cumpre tal finalidade. Consta apenas um documento de imposição de multa, sem assinatura. Importa considerar que a recorrente não trouxe a prova da ciência ou da recusa da recorrida. Não há cópia nos autos do livro de protocolo do condomínio sobre o recebimento da notificação pela moradora. Nesse sentido, os Acórdãos 1799390 e 1808104 das Turmas Recursais e o Acórdão 1625093 do Tribunal.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito anulada. Julgado improcedente o pedido inicial de condenação da recorrida ao pagamento de multas por infração às normas condominiais a ela impostas, objeto da presente ação. Sem custas e honorários, pela ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.